Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009195-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 49.563.133/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 019.342.009-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 940 DO CC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, CPC - CONDENAÇÕES INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE DOLO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente na repetição do indébito, carece da demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN

AGRAVADO: SERGIO JOSE SCALASSARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Sergio José Scalassara
, acolheu parcialmente a Impugnação para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.760.434,38 e fixar o valor devido em 01/05/2021 no importe de R$ 1.724.067,35. Indeferiu, no entanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Alegam que foi reconhecido o excesso de execução de modo que a ilícita tentativa do agravado em se locupletar em desfavor dos executados configura a litigância de má-fé. Complementam que não se tratou de mero equívoco de cálculo.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de condenar o agravado em litigância de má-fé.

Efeito suspensivo indeferido. (id128293691).

Agravo Interno (id 130205173).

Contraminuta (id 131318199). Explica que a apuração do valor, objeto do cumprimento de sentença, refletiu a sentença/acórdão transitado em julgado, de modo que um único aspecto controvertido se deu em relação ao início da incidência dos juros de mora na cobrança dos honorários advocatícios. Aduz que o mero excesso de execução não é suficiente para impor a sanção de repetição do indébito ou para aplicar a multa por litigância de má-fé, em particular se o equívoco foi de interpretação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Sergio José Scalassara, acolheu parcialmente a Impugnação oposta por Antonio Paulo da Cunha Neto e outros, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.760.434,38 e fixar o valor devido em 01/05/2021 no importe de R$ 1.724.067,35. Indeferiu, no entanto, o pedido de condenação do exequente na repetição do indébito e por litigância de má-fé.

A controvérsia cinge-se ao indeferimento da condenação do exequente na repetição do indébito e nas penas por litigância de má-fé.

Com efeito, o exequente requereu o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.343.860,03.

Ocorre que, oposta impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo verificou que em relação aos honorários advocatícios, o exequente aplicou juros de mora para a atualização do valor da causa, quando o correto é a atualização do valor da causa pelo INPC e, extraído o valor do percentual da condenação, incidir juros de mora, o que importou no valor de R$ 1.583.425,65.

Assim exposto, constatou-se o excesso de execução no montante de R$ 1.760.434,38.

Quanto ao pedido de repetição do indébito e de condenação em litigância de má-fé, bem consignou o Juízo, no sentido de que:

“Descabida a pretensão dos executados de condenação do exequente ao pagamento da diferença relativa ao excesso de execução, pois se trata de cumprimento de sentença, com regras processuais próprias, com expressa previsão de ser reconhecido o excesso de execução, cuja penalidade é a incidência de honorários sobre o excesso.”

E ao decidir os embargos de declaração, justificou:

“Conforme decisão que reconheceu o excesso de execução, este ocorreu em razão de o embargado ter aplicado juros de mora, equívoco justificável, que não evidencia dolo a configurar a má-fé.”

É certo que o art. 940 do CC prevê a aplicação de penalidade ao credor que demandar por dívida superior ao valor legítimo, in verbis:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houve cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Entretanto, é pacificado na jurisprudência que o pagamento da quantia cobrada a maior deve ocorrer apenas em caso de má-fé do credor, a qual não se presume, já que deve ser comprovada em suporte probatório idôneo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1/10/2020).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, verificar a alegada má-fé da parte contrária demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.794/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Dessa forma, se não comprovada à má-fé, não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

De mesmo modo, a condenação por litigância de má-fé apenas é cabível quando há evidente dolo processual em detrimento da outra parte. Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, impossível a condenação da parte por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8º DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).

Nessa perspectiva, o equívoco na forma de atualização do débito, não representa por si só, má-fé da parte credora.

Desta feita, conquanto reconhecido o excesso de execução, não se visualizam elementos a condenar o credor, seja no pagamento do valor indevidamente cobrado, seja em litigância de má-fé.

Com julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022